Tribunal: TJPA
Processo: 0032703-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032703-65.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0032703-65.2015.814.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS PONTES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GARANTIA REGIDA PELO DECRETO-LEI 911/69. DEVEDOR FIDUCIANTE QUE PAGOU 84% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O Decreto-Lei n. 911/1969 não tece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso - desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável -, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969).

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Gouveia.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra sentença (ID.1543757) que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, movida em desfavor de WELLINGTON DOS SANTOS PONTES, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil de 1973, em razão de que o contrato foi substancialmente cumprido, impedindo o credor de utilizar a ação de busca e apreensão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada a parte autora interpôs o presente recurso (ID.1543758), em cujas razões sustenta que a ação ajuizada preenche todos os requisitos de validade isto é, o contrato de alienação fiduciária válido e a mora da parte ré, não havendo nenhuma justificativa para a aplicação da teoria do adimplemento substancial e, tampouco, para a sua extinção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, necessário registrar, que a apelação fora interposta no dia 03/08/2015, (ID.1543758) ou seja, dentro da vigência do CPC/73, devendo a admissibilidade da Apelação ser aferida com base nas disposições contidas no citado diploma processual, tudo em conformidade com o Enunciado Administrativo nº2, do STJ e Enunciado nº1, desde E. Tribunal.

Pois bem, primeiramente, consoante a dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão decorre do simples inadimplemento contratual, independentemente do número de parcelas pendentes, conforme transcrição abaixo:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Destaquei)

(...)

§ 2o No prazo do § 1o,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Destaquei)

Ora, a norma de regência ao norte reportada não estabelece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em virtude da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, bem como é expressa em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja emancipado. Em outras palavras, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não é suficiente que ele salde substancialmente a dívida, pois é imprescindível, para referida finalidade, a sua quitação integral.

Corrobora nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (Destaquei)

Partindo, pois, dessas premissas, vislumbro que a teoria do adimplemento substancial não possui aplicabilidade ao presente caso, em virtude da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

É como voto.

Belém, ___ de _________ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/04/2021